Tribunal: STF
Processo: ARE 1396813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE – ISSQN – SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO – BASE DE CÁLCULO – LC 116/2003 – PREÇO DO SERVIÇO – EXCLUSÃO DA PARCELA REPASSADA AO ENTE PÚBLICO



    1. O art. 7º da LC n. 116/2003 fixa como base de cálculo do ISSQN o preço do serviço.



    2. Os valores repassados ao Município de Conselheiro Lafaiete, que sequer se incorporam ao patrimônio da concessionária autora, não configuram contravalor do serviço de implantação, operacionalização, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo.



    3. Ilegalidade da inclusão, pela Fazenda Pública do Município de Conselheiro Lafaiete, na base de cálculo do ISSQN cobrado de empresa gerenciadora de estacionamento rotativo, de valores destinados ao próprio ente municipal. Inobservância ao art. 7º da LC 116/2003.



    4. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, verifica-se que a Fazenda tem procedido à cobrança do ISSQN fazendo incidir a respectiva alíquota do tributo em valor repassado à própria Municipalidade, indicado na Cláusula Segunda do Termo de Concessão n. 181/2015 como o “pagamento da outorga”, correspondente a 30,1% do valor bruto arrecadado mensalmente pela concessionária.



    O julgador de origem entendeu que, ao assim proceder, quanto ao ISSQN, o Fisco impõe “hipótese ilegítima de redundância”, em benefício próprio, considerando como base de cálculo valores a serem revertidos à própria Fazenda Municipal.



    Coaduno com o entendimento manifestado pelo d. julgador primevo.



    A porcentagem repassada diretamente à Municipalidade não configura contravalor do serviço de implantação, operacionalização, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo, tendo em vista que, embora derivada da prestação do serviço público, sequer se incorpora ao patrimônio da concessionária, que, na espécie, serve apenas como intermediária do montante a ser destinado ao ente municipal, não podendo integrar, dessa forma, a base de cálculo do ISSQN.



    Com efeito, a própria Lei municipal 2.239/1980, que instituiu o Código Tributário do Município de Conselheiro Lafaiete, em seu art. 77, dispôs que “a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é o preço do serviço” ao qual se aplicam as alíquotas dos serviços que lista, o que foi reproduzido pelo art. 27 da Lei Complementar 101/2017 (dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza no âmbito de Conselheiro Lafaiete).



    [...]



    Assim, entendo que a inserção, na base de cálculo do ISSQN cobrado da concessionária de serviço público, dos valores repassados à Municipalidade, mostra-se indevida, já que não configura, tal quantia, por inobservância ao art. 7º da LC 116/2003, bem como da legislação municipal pertinente, preço de seu serviço.



    Ora, a contraprestação do serviço de implantação, operacionalização, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo é o percentual de 69,9% do valor total bruto arrecadado, que se integra ao patrimônio da concessionária, sendo este montante, portanto, a base de cálculo do ISSQN, em exata observância ao art. 7º da LC 116/2003.



    Por conseguinte, correta a sentença que reconheceu a ilicitude da inclusão, na base de cálculo do ISSQN lançado em desfavor da concessionária, dos valores repassados ao Município, correspondente a 30,1% do montante arrecadado, afirmando a inexigibilidade da quantia exigida a maior.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente